Tribunal: TJSP
Processo: 2144126-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Importunação sexual – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312, caput e 313, I, do CPP – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal – Ordem

Ementa:
Habeas Corpus – Importunação sexual – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não cabimento – Presença dos requisitos previstos nos artigos 312, caput e 313, I, do CPP – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144126-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MIRANILTON
PEREIRA DOS SANTOS, é impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO
DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL- FORO CENTRAL CRIMINAL DA
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144126-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1591
2
Habeas Corpus Criminal 2144126-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Miranilton Pereira dos Santos
Impetrado: Mm.juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital- Foro
Central Criminal da Barra Funda
Comarca: São Paulo
Voto no 1591
Habeas Corpus Importunação sexual Pedido de revogação da
prisão preventiva
Não cabimento Presença dos requisitos
previstos nos artigos 312, caput e 313, I, do CPP Materialidade e
indícios de autoria demonstrados Gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente Custódia cautelar necessária para a
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal Ordem denegada.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Miranilton Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Capital.
A impetrante alega que não há prova da materialidade, pois
não demonstrada a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com lesividade necessária
para a configuração do crime de estupro. A conduta descrita, quando muito, poderia
equipar-se àquela prevista no art. 215-A do Código Penal, devendo ser revogada a prisão
preventiva. Subsidiariamente, sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a
impossibilidade de mera alusão à gravidade abstrata do delito, ressaltando que o paciente é
primário e possui bons antecedentes. Por último, caso não seja concedida a liberdade
provisória, pede que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em
sede de liminar, a imediata expedição do alvará de soltura e no mérito, a concessão
definitiva da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144126-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1591
3
A liminar foi indeferida (fls. 69/70), vindo aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 73/74).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pela denegação da ordem (fls. 79/84).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
Consoante as informações aportadas aos autos, o paciente foi
preso em flagrante no dia 22 de junho de 2020, pois teria praticado contra sua enteada, à
época com 15 anos de idade, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer
a própria lascívia.
Segundo apurado, o paciente foi casado com a genitora da
vítima e todos residiam no mesmo imóvel. Aproveitando-se que estava sozinho na
residência com a ofendida, agarrou-a e tentou beijá-la à força, bem como tocou em seus
seios.
A prisão foi convertida em preventiva e o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 215-A c.c. artigo 226, inciso II c.c. artigo 61, inciso II,
alíneas “f” e “j”, todos do Código Penal.
Diversamente do alegado, a decisão que converteu a prisão
em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos
extraídos dos autos, em conformidade com os ditames dos artigos 312, caput e 313, inciso
I, do Código de Processo Penal (fls. 47/52).
Há prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, em especial considerando os depoimentos dos policiais e as declarações da
ofendida e de sua genitora, que, ao menos neste momento, merecem credibilidade, além do
boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante.
O delito em tela prevê pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando o decreto da custódia cautelar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144126-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1591
4
acusado, a teor do disposto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
Outrossim, extremamente grave a conduta imputada ao
paciente que agiu com abuso de confiança praticando crime contra sua enteada de apenas
15 anos de idade, revelando o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado,
sobretudo considerando sua proximidade com a vítima, justificando a custódia cautelar
para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, bem como por conveniência da
instrução criminal.
Ressalta- se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada
em razão da periculosidade do agente diante do modus operandi.
“O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o
modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito
grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que
justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
(RHC 104307 / BA, Ministro Ribeiro Dantas, Data do Julgamento
05/02/2019)
Justificada a necessidade de custódia cautelar, a adoção de
medidas cautelares diversas não se mostra adequada, especialmente diante da gravidade da
conduta perpetrada e das circunstâncias do fato (artigo 282, inciso II, do CPP).
Nesse sentido, entendimento do STJ:
“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do
Código de Processo Penal” (RHC 122851/RN, Ministra Laurita
Vaz, Data do Julgamento 18/2/2020)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração denunciada”
(AgRg no RHC n. 115.771/MG, Ministro Jorge Mussi, 5a T., Data
do Julgamento 22/10/2019).
Consigne-se, ainda, que as condições favoráveis do paciente,
tais como primariedade e bons antecedentes, não justificam a liberdade provisória, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144126-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1591
5
presentes os requisitos para prisão cautelar. É o que se extrai da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
Por último, é incabível na estreita via do habeas corpus, o
exame acerca da correta tipificação dos fatos imputados ao paciente, providência que
demanda análise dos elementos probatórios dos autos, o que não se revela adequado
com o instrumento processual utilizado, não se olvidando que o paciente foi denunciado
pelo crime de importunação sexual e não pelo crime de estupro.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus pleiteada em favor de Miranilton Pereira dos Santos.
Juscelino Batista
Relator